Tribunal: TJES
Processo: 5007484-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007484-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO
AGRAVADO: ZODIAC RESTAURANTE LTDA ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007484-16.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO.

AGRAVADA: ZODIAC RESTAURANTE LTDA-ME.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARGARETE MARILLAC DE SOUZA BISPO
contra a r. decisão com cópia no id. 3136061 (fls. 109-113), proferida pelo D. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, em fase de cumprimento de sentença deflagrado por
ZODIAC RESTAURANTE LTDA-ME
em face de
ANTÔNIO OLIMPIO BISPO,
indeferiu o “pedido de suspensão do leilão do bem imóvel penhorado nos autos, bem como o pedido de reserva de meação da esposa do executado”.

Em suas razões (id n. 3136041 – fls. 01-41), aduz a agravante, em síntese: (i) a adequação do pedido de reserva de meação via petição incidental, em razão da prescindibilidade dos embargos de terceiro; (ii) ainda que se entendesse pela inadequação da via eleita, a reserva de meação deveria ser deferida a partir do princípio da primazia da resolução do mérito e do poder geral de tutela do magistrado; (iii) as dívidas cobradas nos autos não foram em proveito do casal; (iv) há previsão legal expressa de reserva de meação de bem imóvel indivisível a ser expropriado; (v) é nula a decisão que indeferiu o cancelamento dos leilões porque incorreu em vício de fundamentação; (vi) os leilões designados devem ser cancelados porque o edital prevê a possibilidade de arrematação do bem por preço vil e não foi garantida a reserva de meação e o direito de preferência da agravante.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requereu o recebimento do recurso em seu efeito ativo, para que (i) “resguarde a meação da agravante sobre o valor da avaliação do imóvel a ser expropriado” e/ou (ii) “cancele os leilões designados a partir do edital publicado nos autos de origem no dia 30/06/2022, para que sejam corrigidos os vícios apontados”. No mérito, requer a reforma do provimento do recurso confirmando-se as liminares a serem deferidas.

Pelo que denoto, trata-se ação monitória ajuizada por
ZODIAC RESTAURANTE LTDA-ME
em

face de
ANTÔNIO OLIMPIO BISPO,
cônjuge da agravante, objetivando a cobrança do pagamento no importe de R$ 12.759,85.

Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença, momento em que foi constituído o título executivo judicial.

Em fase de cumprimento de sentença, o MM. Juiz de primeiro grau deferiu a expropriação do bem penhorado nos autos por meio leilão judicial. Nesta oportunidade, nomeou o leiloeiro para proceder com as diligências determinadas no art. 844 do CPC e estabeleceu como preço mínimo da arrematação o valor atualizado da avaliação do imóvel.

Em seguida, foi publicado o Edital de Leilão a ser realizado na modalidade eletrônica, sendo o primeiro leilão no dia 22/08/2022 às 14 horas e o segundo leilão para o dia 29/08/2022 às 14 horas.

Foi então apresentada impugnação da esposa do executado requerendo o cancelamento do leilão designado a partir do edital publicado nos autos no dia 30/06/2022 e a reserva da sua meação que deve corresponder, ao menos, a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel.

Por meio da decisão recorrida o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do leilão do bem imóvel penhorado e a reserva da meação da esposa do executado.

Pois bem.

Sobre a alegação do agravante da adequação do pedido de reserva de meação via petição incidental, em razão da prescindibilidade dos embargos de terceiro, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a oposição dos embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário alheio à execução se tornou dispensável, posto que a legislação lhes assegura proteção automática, seja na preferência da arrematação do bem quanto na preservação integral do seu patrimônio, caso convertido em dinheiro (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Nesse ponto, o art. art. 843, caput e §1º do CPC, dispõe que “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. §1ºÉ reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições
”.

Sobre o tema, no referido voto, a relatora Ministra Nancy Andrighi afirmou que “[...] por força do art. 843 do CPC/2015, é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem”.(REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). Desta forma, restou assentado que é despicienda a oposição dos embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação para reserva da sua quota-parte, em observância ao disposto do art. 843 c/c art. 674,§2º, inciso I, ambos do CPC. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.

1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

9. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) – grifei.

Dito isso, verifico que, na hipótese dos autos a agravante é cônjuge alheia a execução e coproprietária do imóvel a ser expropriado, conforme se depreende do documento de id. 3136065, 3136066 e 3136067. Dessa forma, por força do art. 843 do CPC deve ser resguardada a sua quota-parte do bem imóvel a ser expropriado.

Insta consignar, que não consta no Edital de Leilão publicado (id. 3548842) a preferência da agravante para a arrematação do bem e a garantia da sua quota-parte sobre o valor da avaliação do bem, conforme preceitua o art. 843,§2º do CPC, a saber: “Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2º, do CPC/2015).
4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado. [...].6. Recurso especial provido.(REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

[...]
4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).
provido (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) – grifei.

No mesmo sentido, é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. Agravantes que pleiteiam que o preço mínimo para expropriação do imóvel em hasta pública seja 66,6666% da avaliação do imóvel, para proteger seus quinhões na condição de coproprietários do bem.
O condômino de bem indivisível alheio à execução tem o direito de obter, no mínimo, o
valor de sua cota-parte calculada conforme a avaliação. Inteligência do
art. 843, §2º, do CPC
. Precedente do. Col. STJ
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2112651-72.2022.8.26.0000; Ac. 16129617; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 07/10/2022; DJESP 14/10/2022; Pág. 1943)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE, QUE FEZ PROPOSTA PARA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA, AFIRMA QUE SUA OFERTA (À VISTA) FOI A MAIS VANTAJOSA E MESMO ASSIM FOI EXCLUÍDA NA DOUTA DECISÃO AGRAVADA. Não acolhimento. Estando a arrematação aperfeiçoada, a questão relativa à eventual perda de uma chance de adquirir o bem, deve ser discutida em ação autônoma garantindo-se a segurança jurídica da arrematação na forma do art. 903 do CPC. Ademais e de qualquer modo, o interesse do agravante é limitado, uma vez que a execução se dá a benefício do credor, circunstância de que deve ser considerada pelo juiz ao avaliar a proposta mais vantajosa.
No caso, se a proposta do agravante fosse homologada, mesmo se tivesse sido à vista, pouco ou nada restaria para satisfação do credor, uma vez que se trata de bem imóvel indivisível e a meação do cônjuge alheio à execução deve ser resguardada com base na avaliação, sendo irrelevante, para tal fim, o valor da arrematação (art. 843, § 2º, do CPC).
Prevalência da proposta do cônjuge do devedor, mais benéfica para o exequente. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0002061-57.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 15/06/2022; Pág. 415)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. DECISÃO POSTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM. INCLUSÃO DO INCONFORMISMO NO RECURSO INTERPOSTO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO CÔNJUGE MEEIRO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Não atacada por recurso a decisão unipessoal do relator que firmou parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso por inovação recursal, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão. Pedido de reconsideração que deve ser rejeitado, seja porque inexiste previsão legal para tanto, seja porque incabível incluir no julgamento do agravo de instrumento matéria decidida pelo juízo de origem após a interposição do recurso. Subversão do sistema processual que deve ser repelida, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 2.
A penhora de
bem indivisível com coproprietários é regulada pelo
artigo 843 do Código de Processo Civil
, o qual admite a constrição judicial do bem e estipula que a quota-parte devida ao coproprietário deve ser calculada com base na avaliação e recairá sobre o produto da alienação
.
3. A quota-parte correspondente à
meação do cônjuge alheio à execução é calculada sobre o valor da avaliação do bem, e não sobre o valor da alienação
. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. (TJDF; AGI 07027.23-13.2022.8.07.0000; Ac. 142.9704; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 08/06/2022; Publ. PJe 21/06/2022)

Desta forma, estando presentes os vícios aqui elencados, razão assiste a agravante para que os leilões designados a partir do edital publicado nos autos no dia 30/06/2022 sejam cancelados.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar e, por consequência cancelar os leilões designados a partir do edital publicado nos autos no dia 30/06/2022, devendo ser resguardado o valor da quota parte da agravante a ser calculada com base no valor da avaliação do imóvel, nos termos do art. 843,§2 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DA QUOTA PARTE DO COPROPRIETÁRIO. DIREITO A MEAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE EMBARGOS DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADO. LEILÃO CANCELADO. RECURSO PROVIDO.

1.
É despicienda a oposição dos embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação para reserva da sua quota-parte. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça “[...] por força do art. 843 do CPC/2015, é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário ou cônjuge alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem”.(REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021).

2
. Há vício no Edital de Leilão publicado porque não consta no mesmo o direito
de preferência da agravante para a arrematação do bem e a garantia da sua quota-parte a ser calculado sobre o valor da avaliação do bem, nos termos do art. 843,§2º do CPC.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.